Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do réu por crime cometido em data anterior ao tratado nos autos, mas com trânsito em julgado posterior, é suficiente à caracterização dos maus antecedentes, a impossibilitar a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
2. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar superior a 4 (quatro) anos, impõe-se a fixação mínima do regime semiaberto.
3. Recurso não provido.